Tribunal: TJMT
Processo: 1001302-15.2023.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001302-15.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ROBSON FERNANDO SEBOLD - CPF: 044.779.319-56 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA - EPP - CNPJ: 85.489.060/0001-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno em Agravo de Instrumento de no
1001302-15.2023.8.11.9005.

Agravante: AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA - EPP.

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
18 a 21/03/2024.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO- AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) estabelece, em seu artigo 4o, que somente será admitido recurso contra sentença, exceto em casos de decisões cautelares e antecipatórias.

2.

Mantém-se a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do agravo de instrumento

contra sentença.

3.

Agravo Interno não provido.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

A agravante postula a reforma da decisão monocrática e a consequente concessão da segurança postulada.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo interno manejado contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do agravo de instrumento.

Almeja a agravante a concessão de liminar em agravo de instrumento

para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e no mérito o provimento do presente agravo de instrumento.

Após detido exame dos autos, percebo que os pedidos almejados pelo agravo de instrumento interposto pelo agravante não podem ser acolhidos, eis que o agravo de instrumento foi impetrado contra sentença,
decisão que desafia a interposição de recurso inominado.

Destarte, a agravante está se utilizando do presente agravo de instrumento como substituto do recurso inominado ou embargos de declaração, para recorrer da decisão que lhe foi desfavorável.

Oportuno, ainda, mencionar que a agravante manejou embargos de declaração em face da decisão agravada, os quais foram rejeitados, conforme id de no 131626576 dos autos principais.

A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) estabelece, em seu artigo 4o, que somente será admitido recurso contra sentença, exceto em casos de decisões cautelares e antecipatórias.

O agravo de instrumento, portanto, é cabível diante de decisão que analisa a tutela urgência, o que não é o caso dos autos. Assim, o recurso de agravo de instrumento não é cabível para atacar referida decisão, estando ausente, portanto, um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CONTRA DECISÃO SEM CARÁTER CAUTELAR - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NÃO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(N.U 1005914-55.2017.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019).

Destarte, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do agravo de instrumento, dado a inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024